Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701674-68.2020.8.07.9000 RECORRENTE: UBESAN DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Verifica-se que Ubesan da Silva impugnou os acórdãos de IDs 23675527 e 26057823 mediante apresentação de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal e interposição de recurso extraordinário (IDs 26762525 e 26762527), tendo o juiz relator proferido decisão determinando o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (ID 28202258). Assim, considerando que a parte contrária apresentou as respectivas respostas nos IDs 28609248 e 28537624, cumpra-se a citada decisão e, após julgamento do Pedido de Uniformização por aquele Superior Tribunal, retornem os autos conclusos para análise de admissibilidade do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal